Tribunal: STF
Processo: HC 203723
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Piracicaba/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 30 de setembro de 2020, e de outra pessoa, considerado o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Destacou materialidade e indícios de autoria, ante a apreensão de 11 porções de maconha (13,2 quilos), balança de precisão e plástico filme. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, no processo nº 1501253-97.2020.8.26.0599, condenou-o a 6 anos de reclusão, no regime fechado, e 600 dias-multa. Impôs a pena-base em 6 anos de reclusão, observados o piso de 5 e o teto de 15 anos, reportando-se à quantidade de entorpecente – 1 tijolo de maconha, pesando 1 quilo. Não levou em conta a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de regência, assentando a dedicação a atividades criminosas, demonstrada pela quantidade de drogas e os contornos da prática criminosa, no que verificada a divisão de tarefas. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando permanecerem os motivos que ensejaram a prisão.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 673.815/SP, deixou de acolher pedido de implemento de liminar. 
    Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos das decisões mediante as quais determinada e mantida a custódia preventiva, dizendo-os genéricos. Afirmam violado o artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinham as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Apontam cabível medida cautelar diversa. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a observância de cautelar alternativa. Buscam, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta, em 23 de junho de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou pendente apelação.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente – 11 tijolos de maconha (13,2 quilos) –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, na sentença, destacou persistirem os motivos que levaram à custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentados os atos. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso deste habeas corpus não prejudica o de nº 673.815/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Sebastião Reis Júnior.
    6. Publiquem.
Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator